Tribunal: TJMT
Processo: 0003456-30.2017.8.11.0082
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003456-30.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JORGE DAS GRACAS - CPF: 159.956.581-15 (APELADO), MAYRA MORAES EUBANK registrado(a) civilmente como MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMADA EM IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE. ORIGEM DO INCÊNDIO EM PROPRIEDADES VIZINHAS. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE SUPORTE FÁTICO E TÉCNICO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Jorge das Graças, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental no 106.488, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão da queima de 127,9 hectares de pastagem em sua propriedade rural. A sentença reconheceu a inexistência de conduta comissiva ou omissiva
atribuível ao autor, declarando a nulidade do auto de infração e do processo administrativo respectivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT observou os pressupostos legais para imputação da responsabilidade administrativa ambiental ao proprietário rural; (
ii
) analisar se o conjunto probatório dos autos — em especial a prova pericial — é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa ambiental, ao contrário da responsabilidade civil, possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta comissiva ou omissiva, dolo ou culpa, e nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.

A perícia judicial, elaborada por engenheiro florestal e baseada em imagens de satélite contemporâneas aos fatos, conclui que o incêndio teve origem em propriedades vizinhas, propagando-se por ação do vento até alcançar a Fazenda São Jorge, sem qualquer indício de que o autor tenha provocado ou contribuído para o evento.

O Auto de Infração imputou ao autor conduta comissiva (“uso de fogo”) sem descrever eventual omissão relevante, não sendo possível, em grau recursal, alterar o fundamento jurídico do ato sancionador para uma suposta negligência não especificada na autuação.

O Relatório Técnico que embasou a autuação foi produzido mais de 60 dias após o evento, sem análise técnica adequada da origem do incêndio, o que compromete sua credibilidade como prova da autoria do dano.

A atuação diligente do autor na contenção do incêndio e na comunicação às autoridades — demonstrada por boletim de ocorrência e corroborada por prova testemunhal — afasta qualquer presunção de culpa.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, como ocorreu no caso concreto com base na perícia judicial.

A tentativa de imputar responsabilidade indireta com fundamento no conceito de poluidor da Lei no 6.938/1981 não se aplica à seara administrativa, pois essa norma se refere à responsabilidade civil objetiva, distinta da administrativa, que exige demonstração de culpa.

A sentença que declarou a nulidade do auto de infração encontra-se lastreada em prova técnica conclusiva, sendo insubsistentes os fundamentos recursais apresentados pelo ente público.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor da causa e na complexidade da demanda, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, sendo majorados para 15% em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 3o, IV; Lei no 9.784/1999, art. 50; CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 11; Lei no 12.651/2012, art. 38, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.401.500-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2016,
DJe
13.09.2016; TJMT, Apelação Cível no 1010028-09.2020.8.11.0040, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 06.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por
JORGE DAS GRAÇAS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração no 106.488, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT em 16 de outubro de 2007.

O autor, Jorge das Graças, proprietário da
Fazenda São Jorge
, localizada no município de Confresa/MT, com área de 335,7392 hectares, ajuizou a presente ação anulatória objetivando a invalidação do Auto de Infração no 106.488, que lhe imputou a responsabilidade pela queima de 127,9 hectares de pastagem, sem a devida autorização do órgão ambiental
competente, resultando na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 127.900,00 (cento e vinte e sete mil e novecentos reais).

Sustentou o autor, em síntese:
i
legitimidade passiva, porquanto o incêndio não teve origem em sua propriedade, mas em áreas vizinhas, tendo o fogo se alastrado em razão de condições climáticas adversas, especialmente a ação dos ventos;
a
usência de nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e o dano ambiental verificado;
c
erceamento de defesa no processo administrativo, que tramitou sem a devida análise das provas documentais apresentadas;
a
usência de laudo técnico que comprovasse a autoria e a extensão do dano;
o
fensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito e, no mérito, a anulação do auto de infração e do processo administrativo correlato.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente postergado e, após manifestação do Requerido, indeferido.

Citado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contestação, defendendo a legalidade e legitimidade do ato administrativo. Alegou que a responsabilidade administrativa ambiental prescinde de comprovação de dolo ou culpa direta, bastando a contribuição indireta ou a negligência do proprietário na prevenção de danos em seu imóvel.

Refutou as nulidades arguidas e pugnou pela improcedência da demanda.

Em decisão saneadora, foi deferida a produção de prova pericial e testemunhal.

Aprova oral foi colhida por carta precatória, com a oitiva da testemunha Francisco Justino Medeiros, que confirmou que o fogo se iniciou em propriedades de Confresa e atingiu diversas áreas, inclusive a Fazenda São Jorge, tendo se alastrado rapidamente em razão do vento. Declarou que também foi prejudicado pelo incêndio e que, pelo que soube, o fogo foi controlado na fazenda do autor, causando queima de pastagens e de cercas.

Após incidente quanto aos honorários periciais, que culminou na substituição do perito inicialmente nomeado, foi apresentado o
Laudo Pericial
conclusivo pelo Engenheiro Florestal
Carlos Eduardo Bruno da Silva
(I
d
137157698)
, que
concluiu de forma
inequívoca
que o fogo iniciou em propriedades vizinhas, alastrando-se por força do vento na propriedade da parte autora.

O MM. Juízo de origem, após detida análise da prova pericial e testemunhal, julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:
q
ue a sentença deve ser reformada, pois o Auto de Infração foi regularmente lavrado por agentes da SEMA, no exercício do poder de polícia, diante da constatação de queima de 127,9 hectares de pastagem no interior da propriedade do autor;
q
ue a responsabilidade administrativa ambiental admite a imputação ao proprietário que contribui direta ou indiretamente para o dano ou que se encontrava em condições de evitá-lo, sendo suficiente a ocorrência do dano
no imóvel, à míngua de prova robusta em sentido contrário;
q
ue o auto de infração goza de presunção de legitimidade e que inexiste exigência legal de laudo técnico prévio para a autuação;
q
ue a multa aplicada observou os critérios legais de proporcionalidade;
s
ubsidiariamente, que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em valor inferior ao estabelecido na sentença.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente manutenção do auto de infração e da multa ambiental aplicada.

Devidamente intimado, o apelado
Jorge das Graças
apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da douta
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Q
uestão preliminar

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se o enfrentamento de questões preliminares suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões.

Do recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo

O apelado postula o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, com o imediato levantamento das restrições que recaem sobre o imóvel e sobre o seu nome.

A pretensão não merece acolhida.

Nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação tem efeito suspensivo e devolutivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em contrário.

No caso dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos excepcionais que autorizariam a atribuição de efeito meramente devolutivo ao recurso, notadamente porque a matéria controvertida envolve questão de direito ambiental de relevante interesse público, cuja definição demanda análise aprofundada por este Tribunal.

Ademais, a manutenção do efeito suspensivo não acarreta prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao apelado, porquanto a discussão
se circunscreve à validade do auto de infração e da multa dele decorrente, não havendo notícia de constrição patrimonial ou de medida executiva em curso.

REJEITO
, pois, a preliminar.

D
o mérito

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade do Auto de Infração no 106.488 e do respectivo Processo Administrativo no 493334/2007, que imputaram ao apelado a responsabilidade por queimada em sua propriedade rural.

O §3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em razão de condutas lesivas ao meio ambiente. Cada uma dessas esferas é regida por sistema jurídico próprio, sendo independentes entre si.

No presente caso, discute-se apenas a
responsabilidade administrativa
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva
, exigindo demonstração de dolo ou culpa. Diferencia-se, assim, da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO 'VICUNA'). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO 'METANOL'. (...)
Tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador
. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja,
a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
." (STJ.
REsp.
n. 1.401.500-PR. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 16.8.2016. Publicado no DJE em 13.9.2016).

A legislação específica sobre o uso do fogo, notadamente o Código Florestal (Lei no 12.651/2012), embora posterior aos fatos, positivou um princípio já inerente ao direito administrativo sancionador, ao dispor em seu art. 38, § 3o, que:

"Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo [...],
a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
."

Portanto, para a responsabilização administrativa ambiental, é imprescindível a demonstração de:

c
onduta
(comissiva ou omissiva
);

d
olo
ou culpa
(negligência, imprudência ou imperícia);

n
exo de causalidade
entre a conduta e o dano ambiental.

No caso dos autos, o apelado sempre sustentou que o fogo se originou fora de seus limites e que foi uma das vítimas do alastramento das chamas.

Para comprovar tal alegação, foi produzida

p
rova pericial
,
cujo laudo (I
d
137157698) é peça de fundamental importância para o deslinde da causa.

O ilustre Perito, Engenheiro Florestal
Carlos Eduardo Bruno da Silva
, após minuciosa análise de imagens de satélite da época dos fatos (agosto e setembro de 2007), concluiu de forma
inequívoca
que o fogo iniciou em propriedades vizinhas, alastrando-se por força do vento na propriedade da parte autora.

A análise das imagens de satélite Terra
Modis
e
Landsat
5, referentes ao período de 18/08/2007 a 27/08/2007, demonstrou de forma
clara e inequívoca
que os focos de calor se originaram
fora dos limites da propriedade
, especificamente a leste da Fazenda São Jorge.

Conforme consignado pelo perito:

"Da análise do
Mapa 04
, é possível observar que em
18/08/2007
, antes do incidente de incêndio, havia um foco de calor identificado
a leste da Fazenda São Jorge
. Este registro antecede o evento descrito no Auto de Infração, no qual fica evidente que
a propriedade ainda não havia sido afetada pelo fogo
."

A análise evolutiva das imagens, especialmente aquelas constantes dos Mapas 05 a 11, revelou a permanência e progressão do fogo na região, com registros sucessivos de focos de calor fora dos limites da propriedade, bem como a presença de diversas áreas vizinhas já afetadas pela ação do incêndio.

O perito foi categórico ao afirmar:

"
A queimada que impactou a Fazenda São Jorge foi ocasionada por um incêndio que teve origem nas propriedades vizinhas, ao leste
. Provavelmente, devido às flutuações na velocidade e na direção dos ventos, o fogo avançou em direção à propriedade, atravessando-a e resultando em danos consideráveis em suas áreas de pastagem naquele período, bem como nas demais áreas no seu entorno."

O Auto de Infração no 106.488 atribuiu ao apelado a prática de “uso de fogo”, enquadrando a imputação exclusivamente como conduta de
natureza comissiva, sem qualquer menção à eventual inobservância de deveres jurídicos de prevenção ou adoção de medidas acautelatórias.

Entretanto, a prova pericial produzida nos autos evidenciou, de modo categórico e inequívoco, que o foco inicial do incêndio não se originou na propriedade do apelado, mas em áreas contíguas, circunstância que afasta, por completo, a configuração de qualquer ação direta a ele atribuível.

No que se refere à alegação recursal de omissão ou negligência, cumpre salientar que tal construção argumentativa não encontra respaldo no próprio auto de infração, o qual não descreve, nem sequer de forma implícita, conduta omissiva atribuída ao autuado, restringindo-se, de maneira objetiva, à imputação de “uso de fogo”.

Some-se a isso o fato de que o conjunto probatório revela atuação diligente do apelado no enfrentamento do sinistro, inclusive com a formalização de boletim de ocorrência (Id 41164986, p. 85), o que denota iniciativa concreta voltada à contenção dos danos e à comunicação do evento às autoridades competentes.

A prova testemunhal corrobora tal cenário. A testemunha Francisco Justino Medeiros, ouvida por carta precatória, afirmou que o incêndio teve início em propriedades situadas no município de Confresa, alastrando-se por diversas áreas, entre elas a Fazenda São Jorge, impulsionado pela intensidade dos ventos. Relatou, ainda, que também foi diretamente atingido pelo fogo e que, segundo seu conhecimento, o incêndio foi controlado na propriedade do autor, ocasionando, sobretudo, a queima de pastagens e cercas.

Diante desse panorama probatório, inexiste qualquer elemento apto a sustentar a imputação de conduta comissiva ou omissiva ao apelado, mostrando-se ausente o suporte fático necessário à subsistência da autuação administrativa.

A prova pericial evidenciou, de maneira inequívoca e tecnicamente consistente, que o incêndio teve início em propriedades lindeiras, localizadas a leste da Fazenda São Jorge, propagando-se em direção à área pertencente ao apelado em decorrência de fatores naturais alheios à sua esfera de controle, notadamente a ação dos ventos.

Nesse contexto, resta completamente descaracterizado o nexo de causalidade entre qualquer comportamento atribuível ao apelado e o dano ambiental constatado, inexistindo vínculo fático ou jurídico apto a sustentar a responsabilização que lhe foi imposta.

Com efeito, a conduta potencialmente geradora do dano ambiental deve ser atribuída a terceiro, a quem incumbia o dever jurídico de adotar as medidas preventivas e de contenção necessárias à obstrução da deflagração e da propagação do fogo.

O Relatório Técnico no 26/DRPAN/SUAD/2007, utilizado como suporte fático para a lavratura do Auto de Infração no 106.488, foi confeccionado a partir de elementos colhidos exclusivamente em vistoria realizada mais de sessenta dias após a ocorrência do evento danoso.

Tal circunstância foi expressamente destacada pelo perito judicial, que consignou:

"O Relatório Técnico no. 26/DRPAN/SUAD/2007 foi elaborado com base exclusivamente na vistoria 'in loco' realizada pela equipe técnica em 16/10/2007,
cerca de 60 dias após o incidente de incêndio
ocorrido na propriedade em questão. Essa informação ressalta diretamente a relevância do tempo decorrido entre o incêndio e a vistoria, o que possivelmente influenciou na obtenção de informações imprecisas.

A análise contida no Relatório Técnico da SEMA/MT se baseou nas descobertas feitas durante a vistoria, realizada após um intervalo de aproximadamente 60 dias. Esta lacuna de tempo, sem dúvida, pode ter levado a conclusões distorcidas. Considerando que a inspeção no local, aliada ao exame das imagens de satélite, poderia fornecer detalhes mais pertinentes sobre o evento real."

O perito destacou, ainda, que:

"Embora, não se tenha conhecimento na bibliografia, de um prazo ótimo para consecução da investigação do incêndio florestal. Porém, para que se tenha sucesso na investigação que tem por consequência a determinação da causa do incêndio,
o lapso temporal deverá ser reduzido, devido à eficiência da investigação ser inversamente proporcional ao tempo decorrido entre o momento da ignição e a investigação propriamente dita
."

Portanto, o Relatório Técnico confeccionado pela SEMA mostra-se substancialmente insuficiente para amparar a responsabilização administrativa imposta, porquanto não encerra qualquer análise técnica voltada à identificação da origem do fogo, tampouco promove a individualização de conduta concreta — comissiva ou omissiva — atribuível ao autuado. O documento limita-se a registrar, de modo genérico e retrospectivo, a presença de área queimada no interior da propriedade, sem estabelecer correlação causal entre o dano constatado e eventual atuação do proprietário.

Tal fragilidade é ainda mais acentuada pelo lapso temporal superior a sessenta dias entre a ocorrência do incêndio e a realização da vistoria, circunstância que, por si só, compromete a confiabilidade de inferências acerca da dinâmica do evento, da direção de propagação do fogo e de sua origem inicial. Nessas condições, a simples constatação tardia de vestígios de queima não se presta a suprir a exigência de demonstração mínima do nexo de causalidade, indispensável à validade do auto de infração ambiental.

Em rigor, a responsabilização administrativa não pode repousar em presunções genéricas ou em constatações descontextualizadas do fato gerador, exigindo, ao revés, lastro probatório idôneo que evidencie a participação efetiva do autuado no evento danoso ou, ao menos, a violação de dever jurídico específico que lhe fosse imposto. Ausente tal demonstração, como no caso dos autos, o relatório técnico não ultrapassa o campo da mera descrição fática, sendo incapaz de sustentar, com a robustez necessária, a imputação sancionatória.

O apelante sustenta que o auto de infração estaria amparado pela presunção de legitimidade e veracidade própria dos atos administrativos, bem como que inexistiria exigência legal de prévia elaboração de laudo técnico para a formalização da autuação.

Com efeito, é assente na doutrina e na legislação administrativa que os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme decorre do regime jurídico-administrativo e encontra amparo no art. 50 da Lei no 9.784/1999. Tal atributo, contudo, não ostenta caráter absoluto, tratando-se de presunção relativa, suscetível de elisão sempre que demonstrada, por prova idônea, a desconformidade do ato com a realidade fática ou com o ordenamento jurídico.

No caso concreto, essa presunção foi devidamente infirmada pela prova pericial produzida nos autos, elaborada por expert de confiança do Juízo e submetida ao efetivo contraditório das partes. O laudo técnico judicial, de forma clara, coerente e tecnicamente fundamentada, evidenciou que o incêndio não se originou na propriedade do apelado, mas em áreas vizinhas, afastando, assim, o pressuposto fático essencial à manutenção da autuação administrativa.

Dessa forma, embora não se exija, em tese, a prévia confecção de laudo técnico para a lavratura do auto de infração, a subsistência do ato sancionatório reclama suporte probatório mínimo apto a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano ambiental verificado. Ausente tal nexo, e uma vez produzida prova técnica robusta em sentido contrário, resta legítimo o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse sentido, leciona
José dos Santos Carvalho Filho
:

"A presunção de legitimidade, todavia, é relativa (juris tantum). Significa que, embora o ato se presuma legítimo, é lícito ao administrado ilidir essa presunção, mediante prova em contrário. Provada a ilegitimidade, cai por terra a presunção."
(Manual de Direito Administrativo. 34a ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 135).

No mesmo sentido,

Celso Antônio Bandeira de Mello
:

"A presunção de legitimidade não é absoluta. Trata-se de presunção relativa (juris tantum), que pode ser ilidida mediante prova em contrário. Assim, se o interessado demonstrar que o ato é ilegítimo, a presunção cai por terra."
(Curso de Direito Administrativo. 35a ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 478).

Portanto, a presunção de legitimidade do ato administrativo não pode prevalecer diante da robusta prova pericial que demonstrou a ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta do apelado e o dano ambiental verificado.

O apelante sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental comportaria a imputação ao proprietário rural que tenha contribuído, ainda que de forma indireta, para a ocorrência do dano, ou que se encontrasse em condições de evitá-lo, reputando suficiente, para tanto, a mera constatação do resultado danoso no interior do imóvel, salvo demonstração robusta em sentido contrário. Para embasar tal entendimento, invoca o art. 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981, que conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Todavia, a interpretação conferida pelo apelante ao referido dispositivo não se sustenta no plano jurídico-normativo aplicável à espécie. O conceito legal de poluidor, tal como delineado na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, está diretamente vinculado ao regime da responsabilidade civil ambiental, cuja natureza é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Não se confunde, portanto, com a responsabilidade administrativa ambiental, que se submete a pressupostos distintos e mais rigorosos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental ostenta natureza subjetiva, exigindo, para a validade da sanção, a demonstração inequívoca da prática de conduta ilícita imputável ao autuado, seja ela comissiva ou omissiva, bem como a presença de dolo ou culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, além do indispensável nexo de causalidade entre o comportamento atribuído e o dano ambiental verificado.

No caso concreto, como já exaustivamente delineado, inexiste qualquer elemento probatório apto a indicar a ocorrência de ação ou omissão juridicamente relevante por parte do apelado. Tampouco se verifica a presença de nexo causal entre eventual conduta sua e o resultado danoso constatado, sendo certo que a prova técnica produzida nos autos afastou, de modo categórico, a hipótese de origem do incêndio na propriedade.

Nessas circunstâncias, a simples constatação de área queimada no interior do imóvel não se revela suficiente para sustentar a imposição de
sanção administrativa ambiental, especialmente quando demonstrado, por prova pericial idônea e produzida sob o crivo do contraditório, que o evento teve origem externa e que o proprietário não contribuiu, direta ou indiretamente, para sua deflagração ou propagação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
, citada na sentença recorrida:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DESMATE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do autuado
. (...) É nulo o auto de infração ambiental lavrado, porquanto comprovado a ausência de desmate na área autuada.
O laudo pericial demonstrou a ocorrência de fogo em pequena área, advindo de propriedades vizinhas
." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100280920208110040, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/03/2025).

Portanto, a alegação de que o apelado teria contribuído indiretamente para o dano ambiental não encontra respaldo nos autos,
porquanto não há qualquer prova de conduta omissiva ou negligente de sua parte.

O apelante sustenta, ainda, que o apelado teria incorrido em omissão ao deixar de adotar medidas preventivas contra incêndios, notadamente quanto à construção e manutenção de aceiros. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a imputação constante do auto de infração restringiu-se à conduta de “fazer uso de fogo”, típica ação comissiva, não havendo qualquer descrição ou enquadramento da infração como omissão consistente na inobservância de deveres preventivos. A tentativa de deslocar, em sede recursal, o fundamento sancionatório para uma suposta omissão não descrita no ato administrativo configura indevida ampliação da acusação, em afronta aos princípios da tipicidade administrativa e da segurança jurídica.

Em segundo lugar, ainda que assim não fosse, inexiste nos autos prova apta a demonstrar que o apelado tenha agido com negligência. O ônus de comprovar a alegada omissão culposa incumbia ao órgão autuador, que não apenas deixou de produzir tal prova, como sequer descreveu, no auto de infração, quais medidas preventivas teriam sido descumpridas ou de que modo tal omissão teria concorrido para o resultado danoso.

Ao revés, o conjunto probatório aponta em sentido oposto. Desde a fase administrativa, o apelado apresentou elementos indicativos de que adotou providências para conter o incêndio, inclusive com o registro de boletim de ocorrência (I
d
41164986, p. 85), demonstrando atuação imediata diante do evento.

Além disso, consta dos autos laudo técnico particular subscrito por engenheiro florestal, elaborado a partir de vistoria realizada em 19 de outubro de 2007, no qual se conclui que o foco inicial do incêndio teria ocorrido em propriedades vizinhas, alastrando-se para diversas áreas rurais, inclusive a Fazenda São Jorge. O referido laudo descreve, de forma detalhada, a ampla mobilização de proprietários e trabalhadores locais no combate ao fogo, com emprego de equipamentos, veículos, aeronave e significativo esforço humano, os quais se mostraram insuficientes em razão de condições climáticas extremamente adversas, como estiagem severa, baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas e ventos intensos.

Dessa forma, ausente qualquer elemento probatório concreto que evidencie a existência de omissão culposa imputável ao apelado, não há como prosperar a alegação recursal, revelando-se indevida a tentativa de responsabilização fundada em pressupostos meramente conjecturais.

Diante de todo o exposto, conclui-se que:
o
incêndio que atingiu a Fazenda São Jorge teve origem em propriedades vizinhas, situadas a leste, e não na propriedade do apelado;
o
fogo se alastrou em direção à propriedade do apelado em razão de fatores climáticos, especialmente a ação dos ventos;
n
ão há qualquer elemento probatório que indique a existência de conduta comissiva ou omissiva imputável ao apelado;
n
ão há nexo de causalidade entre qualquer conduta do apelado e o dano ambiental verificado
e, por fim, a
prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, desconstituiu a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Portanto, o Auto de Infração no 106.488 é
nulo
, por conter vício em seu elemento motivo, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

O apelante sustenta, subsidiariamente, que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em valor inferior ao estabelecido na sentença.

A pretensão não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
(REsp 1.850.512/SP), firmou as seguintes teses:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso dos autos, o valor da causa é de R$
R$ 127.900,00
(cento e vinte e sete mil e novecentos reais)
, não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas no Tema 1.076.

Ademais, a demanda demandou a produção de prova pericial complexa, com análise de imagens de satélite e elaboração de laudo técnico minucioso, bem como a realização de audiência de instrução com oitiva de testemunha, demonstrando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado.

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, mostra-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Contudo, considerando que o apelante interpôs recurso de apelação manifestamente improcedente, insurgindo-se contra sentença lastreada em robusta prova pericial, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Assim, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, observados os percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar de efeito suspensivo e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração no 106.488 e de todo o Processo Administrativo no 493334/2007.

MAJORO

os honorários advocatícios para
1
5
% (quinze por cento)

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026